Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIA ANDRESA CARDOSO FIGUEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0705419-93.2021.8.07.0020, por meio da qual foi deferida a penhora de 10% do salário da Agravante. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, cuja finalidade é a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à Agravante, com efeitos apenas para este recurso. Quanto ao pedido liminar, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido, pois, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, defiro o pedido o efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar a penhora determinada, até o julgamento final do recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator